Tribunal: TJDFT
Processo: 0739077-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0739077-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA MAROJA SANTOS REIS AGRAVADO: ADI DO CARMO FERREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIA MAROJA SANTOS REIS (executada) contra a r. decisão proferida pelo i. Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0735662-77.2021.8.07.0001, iniciada em seu desfavor por ADI DO CARMO FERREIRA representada por TOP LINE EMPREENDIMENTOS LTDA-ME, deferiu o pedido de alienação judicial de imóvel. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por esta Relatoria ao ID 51512223. Aos autos veio informação de que as partes celebraram acordo (ID 52558890). Com efeito, compulsado os autos de origem verifica-se que, de fato, sobreveio acordo entre as partes, importando em nova decisão de Sua Excelência a quo, no seguinte sentido (ID 174655640 da origem): “As partes informam a realização de acordo e pedem a suspensão do processo até o seu integral cumprimento, id. 174471117. Nos termos do arts. 922 do CPC, determino a suspensão do processo pelo prazo deferido pelo credor para que o devedor cumpra a avença, ou seja, até 20/03/2024. Findo esse prazo, fica o credor desde já intimado a dar prosseguimento ao feito em cinco dias, sob pena de extinção, pelo pagamento. Os autos deverão permanecer em cartório até o integral cumprimento da obrigação. Liberem-se os valores depositados em juízo em favor da parte credora, conforme cláusula 3a, parágrafo 1o, do acordo de id. 174471124. Suspenda-se a hasta pública designada. Intimem-se.” Ressalto que, inclusive, consta dos autos de origem comprovante de pagamento da primeira parcela do acordo (ID 175786914 dos autos originais). Desse modo, revela-se patente a prejudicialidade do presente recurso. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, com fundamento no inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil. Publique-se. Comunique-se ao d. juízo de origem. Oportunamente, arquivem-se com as cautelas legais. Brasília, 27 de outubro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator